Tribunal: STF
Processo: ARE 683918
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. 1. Art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar n. 118/2005. Aplicação do prazo quinquenal à espécie: precedente do Plenário. 2. Sucumbência recíproca. Matéria infraconstitucional. Questão a ser verificada pelo juízo da execução. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.